Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014987-46.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ALDECINO CAMPOS DE JESUS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALDECINO CAMPOS DE JESUS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva deve ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

A gravidade abstrata do delito, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa, sobretudo ante a primariedade dos pacientes e bons antecedentes.

Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1014987-46.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALDECINO CAMPOS DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE COLÍDER, a qual concedeu liberdade provisória ao réu
ALDECINO CAMPOS DE JESUS
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, Id. 50648500.

Narra a exordial acusatória, Id. 50643498, que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/04/2020, por volta das 09h30min, na praça central, situada na Avenida Tancredo Neves, Centro, cidade de Colíder/MT, ALDO CAMPOS DE JESUS, consciente e voluntariamente, com intenção homicida, de inopino, valendo-se de uma arma branca tipo faca, tentou ceifar a vida de PEDRO PEREIRA DA SILVA, ao desferir-lhe um golpe de faca na região hipocôndrio direito, causando o ferimento descrito no laudo de exame de corpo de delito de fls. 20/22-IP, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade da agente, eis que a vítima conseguiu correr até próximo de outra pessoa e recebeu atendimento médico a tempo e de forma eficaz.

Conforme restou apurado, na data e horário acima apontados ALDO CAMPOS DE JESUS encontrava-se na praça central ingerindo bebida alcoólica – tipo pinga - em companhia de Pedro Pereira da Silva, Antônio Camilo de Jesus e Salete de Tal, quando, de inopino, virou-se para PEDRO PEREIRA DA SILVA e afirmou “é você mesmo que eu quero pegar”, momento em que deferiu um golpe de faca da região do hipocôndrio direito de PEDRO.

Na sequência, PEDRO PEREIRA DA SILVA saiu correndo, sendo perseguido pelo ora denunciado, que ainda tentou desferir-lhe mais dois golpes.

Ato contínuo, PEDRO PEREIRA DA SILVA deparou-se com a pessoa de ANILDO ROBERTO, com quem permaneceu até receber atendimento pelo Corpo de Bombeiros.

O ora denunciado foi preso próximo a vítima, sendo que, ao avistar a guarnição da polícia militar tentou esconder a faca por ele utilizada.

A tentativa de homicídio perpetrada por ALDO CAMPOS DE JESUS se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o golpeou, de inopino, tomando-o de surpresa”.

Em razões recursais, o órgão ministerial sustenta a necessidade da decretação da prisão preventiva a fim de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, eis que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, Id. 50648508.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, Id. 50648512.

Em juízo de retratação exteriorizado, o magistrado singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, Id. 50648514.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, Id. 52168496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALDECINO CAMPOS DE JESUS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva em face do réu ALDECINO CAMPOS DE JESUS, sob o argumento de que estão presentes os requisitos da mencionada prisão cautelar.

Alega para isso que “
o crime atribuído ao acusado, reveste-se de significativa gravidade in concreto, haja vista a vida ser o bem jurídico mais relevante de todo ser humano, motivo pelo qual existe o perigo de que o acusado conclua a prática delitiva, bem como, em liberdade, venha a se evadir da atuação estatal”.

Embora não tenha suscitado tal argumento na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, aduz ainda, que a prisão cautelar deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, visto que
“o acusado sequer declinou seu nome correto, fazendo constar nome e data de aniversário, diversos dos verdadeiros e, como se não bastasse, tampouco indicou endereço preciso nos autos, já que, quando de seu interrogatório informou o Escritório de Advocacia do Dr. Alcides como sendo seu domicílio”.

Por fim, pontua que
“não se pode constatar o excesso de prazo, isso porque se trata de feito complexo, vez que apura o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, envolvendo pessoas que se encontram em situação de rua, o que, fatalmente, dificulta as suas efetivas e céleres participações, sobretudo, diante do presente momento que vivemos”
.

In casu
, verifica-se que a decisão recorrida está fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade do restabelecimento da medida excepcional restritiva da liberdade do acusado ALDECINO. Confira-se, Id. 50648500:

“A prisão cautelar é a ultima racio da ultima racio, assim, somente é cabível a prisão ou a continuidade desta se presentes os requisitos da preventiva, visto que a legislação brasileira prevê a aplicação das medidas cautelares como elemento inibidor de eventual reiteração criminosa. Pondera-se que deve ser levada em conta a razoabilidade e proporcionalidade das circunstâncias fáticas na avaliação da possibilidade de aplicação das medidas cautelares. Frise-se que aplicar as medidas cautelares não exime ao acusado de responder criminalmente a acusação.

No caso in concreto em que pese a gravidade inerente ao crime supostamente praticado pelo réu, não vislumbro elementos concretos que demonstrem, por ora, que a liberdade do acusado possa colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou mesmo futura e eventual aplicação da lei penal, bastando, a meu ver, medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais não se verifica outros registros criminais, pressupondo, então, tratar-se de réu tecnicamente primário, de maneira que não há cogitar a manutenção da prisão com receio de que poderá voltar a delinquir. Sabe-se, conforme orientação jurisprudencial, bons predicados, por si sós, não são suficientes para concessão da liberdade, posicionamento este que tenho adotado e manifestado em inúmeros outros casos. Entretanto, também não devem ser desconsiderados do conjunto da análise dos autos, sobretudo, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CP, para considerar apenas e tão somente a gravidade abstrata do crime, em tese, para se decidir pela manutenção ou não da prisão.

(...)

Saliente-se foi decido durante audiência, acolhendo pedido do próprio órgão acusador, ID: 32952397, que os autos do processo deverão vir conclusos após o retorno normal do expediente para inquirir a vítima e testemunhas restantes, na medida que são moradores de rua.

Tal circunstância, embora não esteja caracterizado neste momento, pode vir a resultar excesso de prazo. Isso porque, em que pese tenha data prevista para retorno das atividades presenciais, é sabido que pode ocorrer prorrogação da suspensão do expediente em virtude do agravamento da pandemia que ora vivenciamos.

Desta forma, não é aconselhável o réu ficar à mercê da incerteza, ou seja, se de fato vai haver retorno na data prevista. E mais, na eventualidade de ocorrer prorrogações, não é crível que suporte tal encargo encarcerado.

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido em tela para o fim de revogar a prisão preventiva do réu ALDECINO CAMPOS DE JESUS, condicionada, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) ficará proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres;

b) comparecer mensalmente até o dia 10 na secretaria do fórum para justificar suas atividades (após o retorno das atividades presenciais);

c) não sair da Comarca sem prévia autorização judicial por mais de 15 dias;

d) não alteração de residência e/ou local de trabalho sem prévia comunicação ao Juízo;

e) não se aproximar da vítima e de testemunhas no limite mínimo de 200 metros, tampouco manter contato com estes por qualquer meio de comunicação, inclusive através de terceiros.

Por fim, consigno que o endereço apresentado pelo réu em sede inquisitorial, qual seja, Rua Machado de Assis – Advocacia do Alcides – Bairro Centro – Colíder/MT (ID: 31701284), não é suficientemente claro. Vale dizer, da forma como descrito não é possível saber com precisão sua moradia, isto é, se em uma residência anexa ao escritório citado, se a casa é do lado ou no fundo (assim o escritório seria o ponto de referência) etc.

Portanto, no ato do cumprimento deste decisum, o réu deverá ser intimado para que especifique, com clareza, o seu endereço, devendo tal descrição constar expressamente na certidão do oficial de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não está caracterizado o excesso de prazo consignado pelo Ministério Público, contudo, convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir nos casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do Código de Processo Penal.

No caso, tal como fundamentado na decisão singular, extrai-se dos autos que o réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, não havendo elementos concretos de que o recorrido possa voltar a delinquir.

Ademais, quanto a alegação do Ministério Público de que
“o crime atribuído ao acusado, reveste-se de significativa gravidade in concreto, haja vista a vida ser o bem jurídico mais relevante de todo ser humano, motivo pelo qual existe o perigo de que o acusado conclua a prática delitiva”
, entendo que ela está diretamente associada a configuração do delito e aos indícios da autoria, embasados em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime imputado ao réu, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Quanto ao argumento ministerial acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, verifico que o nome do acusado foi corrigido nos autos, demonstrando a intenção do recorrido em não se abster das suas obrigações referentes ao andamento do processo.

Já no tocante ao argumento do Ministério Público acerca do endereço do recorrido, verifico que o magistrado de piso, ao decidir pela concessão da liberdade provisória do réu, determinou que ele especificasse “
com clareza, o seu endereço, devendo tal descrição constar expressamente na certidão do oficial de justiça”.

Outrossim, saliento que
,
se porventura o recorrido
descumpra esta medida ou qualquer uma das medidas cumulativamente aplicadas, o magistrado poderá decretar a sua prisão preventiva a qualquer momento (artigo 282, § 4.o. do CPP).

Por fim, constato que o recorrido encontra-se em liberdade há mais de um mês e não há nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido e ao menos algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ausentes as circunstâncias que justifiquem a imprescindibilidade da prisão para o recorrido Aldecino Campos de Jesus,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020